Tribunal: TJSP
Processo: 1015802-02.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Prova documental colacionada pela autora que comprova a quitação do contrato celebrado entre as partes. Inexistência de prova de que houve posterior notificação a respeito de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Prova documental colacionada pela autora que comprova a quitação do contrato celebrado entre as partes. Inexistência de prova de que houve posterior notificação a respeito de saldo devedor em aberto, evidenciando a abusividade da conduta do banco réu. Configuração do dano moral "in re ipsa" - Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - Indenização reduzida para R$ 4.000,00, quantia suficiente para amenizar os danos morais suportados pela autora, sem se constituir em enriquecimento indevido. Recurso provido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015802-02.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ELAINE CRISTINA ALVES NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015802-02.2018.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No 30.753
APELAÇÃO No 1015802-02.2018.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 6a V.C.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA: ELAINE CRISTINA ALVES NEVES
MM. JUIZ: Rogério Sartori Astolphi
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS
BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO
Prova documental colacionada pela autora que comprova a
quitação do contrato celebrado entre as partes. Inexistência de
prova de que houve posterior notificação a respeito de saldo
devedor em aberto, evidenciando a abusividade da conduta do
banco réu. Configuração do dano moral “in re ipsa” - Recurso
desprovido, nessa parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS
BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DO
VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
CABIMENTO - Indenização reduzida para R$
4.000,00, quantia suficiente para amenizar os danos morais
suportados pela autora, sem se constituir em enriquecimento
indevido. Recurso provido, nessa parte.
Vistos...
Ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por danos morais julgada procedente,
condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da data
da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data
da inclusão do nome da autora nas bases de dados dos órgãos
de proteção ao crédito (fls. 84/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015802-02.2018.8.26.0451 -Voto no
3
Inconformado, o banco réu interpõe recurso de
apelação em que insiste que houve o inadimplemento de uma das
parcelas pela autora, a de número 14, que somente foi paga
com um mês de atraso, fazendo com que todos os pagamentos
seguintes fossem atingidos pela cobrança de encargos de mora,
que não foram pagos em sua totalidade, criando saldo devedor
ao fim do contrato. Reclama que, assim, não houve ilícito de
sua parte, na medida em que todos os seus atos foram
motivados por inadimplemento contratual da autora. Aponta a
inocorrência
de
dano
moral,
configurando-se
mero
aborrecimento não indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a
redução do valor da indenização arbitrada (fls. 90/118).
Tempestivo, preparado, e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Conquanto
a
inscrição
do
nome
do
consumidor
inadimplente nas bases de dados dos órgãos de proteção ao
crédito constitua um direito do fornecedor de crédito, tal
ato deve ser realizado dentro dos princípios de lealdade e
boa-fé que regem o direito civil e consumerista.
No caso presente, a inclusão do nome da autora nas
bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito deu-se
indevidamente.
Com efeito, enquanto o banco réu, ora apelante,
procura provar a alegada inadimplência da autora através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015802-02.2018.8.26.0451 -Voto no
4
print de suas telas sistêmicas, a apelada encerrou qualquer
dúvida sobre a questão, colacionando os comprovantes de
pagamento (fls. 18/21), com o encerramento da relação
contratual.
Por outro lado, deixou o banco réu de comprovar ter
notificado a parte autora a respeito de eventual saldo
devedor em aberto. Na verdade, caso assim existisse, o seu
sistema não deveria ter permitido o pagamento da última
parcela em valor menor, fazendo parecer ter havido quitação.
Inexistindo,
pois,
prova
da
inadimplência,
a
inclusão do nome da autora nas bases de dados dos órgãos de
proteção ao crédito causa incontestável dano moral, em razão
da publicidade da medida.
Contudo, remanesce a necessidade de reduzir a
quantia indenizatória fixada.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação do dano moral é sabido que o julgador, ao arbitrá-lo,
deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima
em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do
ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto
reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, como
punitivo-pedagógico, visando a desestimular o ofensor a
praticar novo ato ilícito. Essa fixação, entretanto, encontra
limites na vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
A indenização fixada em primeiro grau, de R$
10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessiva para compensar
os danos morais experimentados, devendo ser reduzida para R$
4.000,00
(quatro
mil
reais),
o
que
apresenta
maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015802-02.2018.8.26.0451 -Voto no
5
razoabilidade para amenizar os transtornos sofridos sem que
constitua enriquecimento sem causa.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
tão somente para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
WALTER FONSECA
Relator